Tribunal: TJSP
Processo: 1011083-74.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Invalidade da contratação declarada na decisão recorrida. Ausência de recurso sobre esse aspecto. Indenização por danos morais fixada com razoabilidade e proporcionalidade a fim de reparar os danos causados à autora. Manutenção do montante arbitrado. Recurso improvido.